Tribunal: TJDFT
Processo: 0716765-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIA PRECLUSA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE INFORMAÇÕES. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. SREI. CNIB. DESCABIMENTO DO PEDIDO. DOCUMENTOS LAVRADOS EM CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. BUSCA POSSÍVEL PELO EXEQUENTE SEM INTERMEDIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE. PESQUISA INFOJUD REALIZADA E INFRUTÍFERA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO CONHECIDA DESPROVIDO.
1. Não é possível conhecer do agravo de instrumento em relação ao pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD, uma vez que o recorrente visa claramente rediscutir matéria já apreciada na instância de origem e não impugnada tempestivamente perante esta instância recursal, encontrando-se alcançada pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição.
2. Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, instituída pelo Provimento n. 18 da Corregedoria Nacional de Justiça, de 28/8/2012, consubstancia ferramenta que tem como finalidade: “i) interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; ii) aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; iii) implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; iv) incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo; v) possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial.” 1.1 A CENSEC não é, em si, repositório de dados relativos a registro de bens, embora seja possível sua localização a partir das informações contidas nos documentos. A busca de documentos lavrados em cartórios extrajudiciais poderá ser feita diretamente pela parte credora sem a atuação do Poder Judiciário, de modo que não há justificativa plausível para o requerimento formulado pela exequente.
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas.
4. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento n. 47/2015 (atual Provimento n. 89/2019), não tem por finalidade se prestar à pesquisa de bens expropriáveis, mas facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, por meio de simplificação do acesso ao registro de imóveis e identificação de cada imóvel por um código nacional de matrícula, de forma que não é utilizado para viabilizar a constrição de imóveis e seu acesso é franqueado ao público em geral.
5. A pesquisa no SIMBA – Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias “trata-se de ferramenta que busca identificar fraudes, especialmente as financeiras, mas que não identifica o patrimônio do devedor, apenas aponta as movimentações financeiras realizadas”, razão pela qual, também nesse particular, inexiste qualquer utilidade no deferimento da medida vindicada pelo exequente/agravante.
6. A pesquisa para acesso à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é inútil quando precedida de infrutífera busca pelo Infojud. Além disto, por ser possível que o credor diligencie extrajudicialmente na busca de imóveis em nome do devedor, não se mostra razoável sua realização judicialmente.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.